Tribunal: TJBA
Processo: 0500808-57.2019.8.05.0004
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 0500808-57.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: CARLOS BOMFIM QUEIROZ SILVA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL, TENDO EM VISTA ENCONTRAR-SE INSATISFEITO COM O TÉRMINO DA RELAÇÃO AMOROSA) E IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, PELA DINÂMICA DO FATO PRATICADO) E VI (CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO), COMBINADO COM O § 2º-A, I (FEMINICÍDIO), DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE DIVORCIADAS DO CONTEXTO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANÁLISE EXAURIENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombado sob nº 0500808-57.2019.8.05.0004, provenientes da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram, como recorrente, Carlos Bonfim Queiroz Silva, e, recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Eminentes Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto em favor do recorrente, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão de pronúncia, nos termos do Voto do Desembargador Relator.